Tribunal: TJPA
Processo: 0800260-14.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800260-14.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOAO BATISTA LAURENTINO DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE VISEU

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITO TIPIFICADO NO ART. 121, §2º, INCISOS II E IV C/C ART. 14, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E
ART. 14, DA LEI N° 10.826/2003
.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. EXORDIAL OFERTADA NO DIA 23/01/2022 E RECEBIDA EM 24/01/2022. ARGUMENTO SUPERADO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO JUNTO AO CÁRCERE PELA DOMICILIAR. FILHA MENOR. IMPERTINÊNCIA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Os eventuais excessos de prazo na conclusão do inquérito, bem como para o oferecimento da denúncia, restam superados quando à peça acusatória tiver sido proposta pelo Órgão Ministerial e, consequentemente, recebida pelo juízo de 1º grau;

2. O alegado constrangimento não se apresenta com a nitidez imprimida na inicial, sobretudo porque a prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores do art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública, da instrução criminal e como garantia da aplicação da lei penal;

3. A ausência de demonstração, no caso, de que o paciente seja único responsável e imprescindível para os cuidados da filha menor, não viabiliza a substituição da prisão preventiva no cárcere pela domiciliar;

4. Já está pacificado nesta e. Corte que as condições pessoais favoráveis do paciente, não são suficientes à concessão da liberdade quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar;

5. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo juízo
a quo
na garantia da ordem pública;

7. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos i. advogados Drs. Thiago Sene de Campos e Maria Elinara de Sousa Costa, em favor do nacional
João Batista Laurentino da Costa
, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Viseu/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Referem os impetrantes na Id. 7809047, em síntese, que:

“O mérito da prisão, trata-se de suposta participação na prática dos delitos de
lesão corporal seguida de morte/homicídio e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
enquadrado no art. 129 caput e §3º bem como art. 12 da Lei 10.826.

O crime teria ocorrido na Vila Nazaré, KM 74
,
zona rural de Viseu-PA, na data de 05/12/2021, sendo realizada a prisão em suposto flagrante delito, na data de
06/12/2021
, posteriormente convertida em prisão preventiva e mantida a prisão sob o argumento de “
garantia a ordem pública e
configuração do periculum in mora”,
o que merece ser revisto por estes nobres desembargadores, pelos fatos e fundamentos que passamos a expor.

O ora paciente está cerceado de sua liberdade desde a data de
06/12/2022
, até o momento
NÃO HOUVE OFERECIMENTO DE DENÚNCIA
e tampouco apreciação do pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA realizado pela defesa em 14/12/2021, a exatamente 1 (hum) mês.

Em relação aos fatos narrados no Inquérito Policial, existe uma grande distorção dos fatos, de modo que inicialmente não há nos autos elementos suficientes que sustentem a acusação inquisitorial para o indiciamento do paciente, e tão pouco a manutenção da prisão preventiva, uma vez que acusação parte de exclusivamente e inicialmente através de JOSÉ RONALDO (testemunha inicial), que será apresentado logo abaixo.

(...).

Como narrado pelo ora paciente em seu depoimento em sede policial, o mesmo só saiu do local onde ocorreu a cavalgada entre 21hs e 22hs com o taxista “BRIZA”, fato este que pode ser comprovado pelos nacionais conhecidos por ZÉ RAIMUNDO, LELÊ, FELIPE E QUIA (todos moradores da Vila Nazaré-KM 74 e presentes no evento), pessoas com as quais ficou até o momento em que este saiu da festa com o referido taxista.

Ademais, não pode passar despercebido que uma das testemunhas de acusação do paciente JOÃO BARISTA, trata-se de EDIMAR FERREIRA DO CARMO, irmão da vítima e também morador da Vila Nazaré-KM 74, consta no seu depoimento apenas que este “
ACREDITA
” ter sido o paciente o autor do crime, mas afirma ainda que sequer presenciou o fato e apenas “ouviu dizer”, apenas encontrou a vítima caída ainda com vida, momento em que acionou a ambulância e a vítima foi socorrida para o hospital de Capanema-PA.

Consta também nos depoimentos das testemunhas que a vítima se envolveu em uma confusão generalizada durante a festa, com nacional conhecido como
NENÉM
filho do JOÃO DO JAPIM, morador da Vila do Japim. Na verdade, excelência, a vítima se envolveu em uma briga generalizada, uma vez que estava embriagado e com diversas rixas no evento.”
<sic>

Por conseguinte, sustentam a ausência dos pressupostos para a manutenção da prisão preventiva,
predicados pessoais favoráveis e que
o paciente é pai de uma menor de 05 (cinco) anos que necessita
dos seus cuidados
.

Pedem, ao final,
ipsis litteris:

“
ISTO POSTO, requer que:

a- Seja acolhido o presente pedido de
REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA, JOÃO BATISTA LAURENTINO DA COSTA
, haja vista a ausência de materialidade, ausência de denúncia pelo MP em desfavor do ora paciente;

b- Requer a concessão da liberdade provisória com competente alvará de soltura à
JOÃO BATISTA LAURENTINO DA COSTA
para que este possa responder a presente demanda em liberdade;

c- Caso entenda o respeitoso magistrado pela negativa da
LIBERDADE PROVISÓRIA
que seja concedida a
PRISÃO DOMICILIAR A JOÃO BATISTA LAURENTINO DA COSTA
, com fundamento nos arts. 321, 319 e 312, todos do Código de Processo Penal, mediante cumprimento de outras medidas cautelares diversas da prisão, haja vista a existência de filha de apenas 05 (cinco) anos de idade.” <sic>

Juntam documentos (Id. 7809048 a 7809056).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 7849151, sendo prestadas as informações, Id. 7894917, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 8000019.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional deve ser denegado.

Do excesso de prazo para oferecimento da denúncia

A alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito está
superada,
concessa venia
.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente no dia 23/01/2022, sendo recebida em 24/01/2022 e instaurada a ação penal pela imputação das condutas típicas que se
amoldam aos
artigos 121, § 2º, inciso II e IV, do CP e Art. 14 da Lei n° 10.826/2003
(Ação Penal de nº 0800748-05.2021.8.14.0064), conforme se observa das informações da autoridade impetrada, Id. 7894917.

Refuto, portanto, a alegação de excesso de prazo para o encerramento do
inquérito policial.

Passo ao exame do mérito da impetração.

Da falta de fundamentação na conversão do flagrante em prisão preventiva

In casu
, não se verifica, qualquer ilegalidade na prisão do paciente que possa possibilitar a sua liberdade, pois
a decisão que decretou a prisão preventiva, Id. 7809054,
está alicerçada em elementos que caracterizam a sua necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis
:

“(...).

4. No tocante à prisão em flagrante em relação à lesão seguida de
morte/homicídio, há certa dificuldade para a análise. Os autos dão conta que o fato ocorreu na noite de 06.12.2021, por volta das 20:00hs. Já a prisão e o comunicado, assim como ação dos policiais está um pouco nebulosa. Os policiais não falam quando tomaram conhecimento do fato.

A testemunha JOSÉ RONALDO também não fala quando comunicou aos policiais, nem se comunicou aos policiais. Os policiais tomaram conhecimento da autoria em desfavor de JOÃO BATISTA através de JOSÉ RONALDO. Não se sabe se tomaram conhecimento de quem era autor do fato no mesmo dia ou no dia seguinte. Se tomaram conhecimento no mesmo dia, não se sabe se estavam em perseguição. O flagranteado não foi preso com a arma do crime ou objeto que o ligasse ao crime. Enfim, não houve flagrante em relação ao homicídio, pois não atende a qualquer das hipóteses do art. 302 do CPP.

5. No mais, o procedimento, razoavelmente, observou os dispositivos dos arts. 301 e seguintes do C.P.P. e os dispositivos constitucionais do art. 5º, incisos LXI a LXIV.

6. A prisão em flagrante deve ser convertida em prisão preventiva. Nos autos, constatamos a presença dos indícios de autoria e prova da materialidade, havendo a homologação da prisão em flagrante, havendo o
fumus comissi delicti
.

7. Também temos a necessidade de prisão do acusado para garantia da ordem pública, configurando o
periculum in mora
. O preso tem antecedentes criminais, inclusive recente, pois foi preso em fevereiro deste ano, assim, havendo antecedentes criminais, temos dado concreto que, em liberdade, podem incidir em novas atividades ilícitas. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para evitar a repetição do cometimento de crimes.

Enfim, estão presentes todos os requisitos para a prisão preventiva.

8.
Ex positis:

8.1. Homologo o flagrante lavrado em desfavor de JOÃO BATISTA LAURENTINO DA COSTA, pelo delito de posse ilegal de arma de fogo, e converto o flagrante em preventiva na forma do art. 310, II do CPP, havendo representação pela Autoridade Policial e Ministério Público;

(...).” <sic>

Ora,
verifica-se que o ato atacado encontra-se suficientemente fundamentado, não constituindo constrangimento ilegal, restando demonstrado pelo magistrado a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a possível aplicação da lei penal.

Confira-se da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, RECEPTAÇÃO SIMPLES, PORTE E DISPARO DE ARMA DE FOGO. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. PROCESSO QUE TRANSCORRE COM NORMALIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA. REITERAÇÃO DELITIVA.
MODUS OPERANDI
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AGRAVANTE NÃO INSERIDO NA EXCEPCIONALIDADE. PARECER ACOLHIDO.

1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

2. No caso, pacífico é o entendimento, nesta Corte Superior, de que não há constrangimento ilegal quando a segregação provisória é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado, muito menos nos casos em que se visa impedir a reiteração criminosa delitiva.

(...).

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 130.100/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021)

Da substituição da prisão no cárcere pela domiciliar

A esse respeito, destaca-se que a substituição pretendida não é automática, haja vista que depende não apenas do preenchimento dos requisitos previstos no artigo 318, do Código de Processo Penal, mas, também, de outras condicionantes.

Dentre tais condicionantes, o Pretório Excelso assentou que, em caso de concessão da ordem para pais, faz-se necessário que haja a demonstração de que se trata do único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos de idade ou de deficiente.

Data venia
, o paciente não comprova que ele é o único responsável por seus 2 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos, não obstante a alegação de que eles dependem do seu sustento.

Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, no qual foi assentado que, não tendo ficado demonstrado que o paciente seria o único responsável pelos cuidados das
crianças, não há que se falar em prisão domiciliar:

“(...) é entendimento iterativo deste Superior Tribunal de Justiça que a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. No caso dos autos, conforme já explicitado, a prisão preventiva foi decretada de forma adequada e baseada em fatos concretos aptos a justificar a medida mais gravosa, para resguardar a ordem pública, não tendo, ainda, ficado demonstrado que o paciente seria o único responsável pelos cuidados das crianças, não havendo falar em prisão domiciliar no caso (HC n. 485.740/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 16/04/2019).”

(STJ, 5ª Turma, Rel.

Min.

Reynaldo Soares da Fonseca, HC 597345 / SP, j. 13/10/2010, DJe 20/10/2020)

Das condições pessoais favoráveis

Consigna-se que o entendimento desta e. Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la (Súmula nº 08 deste e. Tribunal).

No mesmo sentido é o c. STJ:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.”

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Da substituição da preventiva por medidas cautelares diversas

No que se refere à aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este e. Tribunal,
in verbis
:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo
a quo
na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236, Habeas Corpus. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Por tais razões, denego à ordem.

É como voto.

Belém, 03/03/2022